Tribunal: STF
Processo: RHC 56138
Classe: RHC
Órgão julgador: LEITÃO DE ABREU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1978-05-23
Data de publicação: 1978-05-23

Ementa:
Apelação criminal. Apelante que pretende ter o seu recurso processado e julgado, sem se recolher à prisão. Inocorrência de um dos requisitos para tanto bons antecedentes, afirmada pelo juiz do processo. Beneficio negado.
Recurso de habeas corpus desprovido.